Tribunal: STF
Processo: RE 480540
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO
   VALOR. QUESTÃO RELATIVA À ORIGEM DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
A cobrança de honorários
   advocatícios é cabível na parte em que se trata de execução
   contra a Fazenda Pública por quantia de pequeno valor.
A questão
   relativa à natureza da ação judicial de que emanou o título
   executivo não foi ventilada no acórdão recorrido e nem foi objeto
   de embargos de declaração. Além disso, não foi suscitada no
   recurso extraordinário. Inviável, portanto, sua discussão neste
   Juízo.
Agravo regimental a que se dá parcial provimento para
   condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios em
   relação às execuções de pequeno valor.